Tribunal: TJDFT
Processo: 0730828-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO. PARCIALMENTE VERIFICADA. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Verificada a omissão do acórdão quanto ao argumento de inexequibilidade do título em virtude de uma das testemunhas ser a principal recebedora dos valores, necessário proceder à sua integralização, sem, contudo, atribuir-se efeitos infringentes.
5. Não há qualquer omissão ou contradição no acórdão, uma vez esclarecido e fundamentado o entendimento de que a execução estaria fundada em instrumento particular de confissão de dívida e que a suspensão do curso do prazo prescricional pelo período de um ano ainda estaria em curso.
5.1. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado, sem efeitos infringentes.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, VI, 927, 928 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: acórdão no 1794087 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.